Tribunal: TJSP
Processo: 0600255-17.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de fiscalização e ou ISS do exercício de 2009 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de fiscalização e ou ISS do exercício de 2009 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0600255-17.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado UNI AUTO
POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
2
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Uni Auto Posto Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11648
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo Taxa de fiscalização e ou ISS do exercício
de 2009 Nulidade da sentença não configurada - A matéria
impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto
de apreciação em sede recursal Inteligência do art. 1013 do
CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem
julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da
Lei 6830/80 Ausente indicação da fundamentação legal do
tributo
Violação do direito à ampla defesa - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição do título

Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do §
8o, do art. 2o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392
do STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de UNI AUTO
POSTO LTDA objetivando o recebimento de taxa de fiscalização e ou ISS do
exercício de 2009, julgada extinta pela sentença de fls. 9/14 integrada pela rejeição
dos embargos de declaração às fls.21 em razão da nulidade dos títulos executivos, nos
termos do art. 485, inc. IV, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.
Apela o Município de São Bernardo do Campo sustentando
nulidade da sentença pela violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
por inobservância dos art. 9 e 10 do CPC/15; violação ao art. 2°, §8° da LEF em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
3
razão de não ter sido conferido à exequente a emenda do título executivo e a
validade dos títulos executivos em razão do preenchimento dos requisitos previstos
no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei
6.830/80 permite a substituição do título executivo até decisão final de primeira
instância. Requereu, por fim, o provimento do apelo para possibilitar a oportunidade
de substituição dos títulos executivos, prosseguindo-se a execução fiscal (fls.24/30).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente,
atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015.
Lançada a sentença diante do pedido e da causa de pedir e tendo decidido a lide
nesses limites, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, que torna a
sentença apelada válida e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O presente recurso comporta provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN dispõem que
a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida,
certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante
de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla
defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
4
seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§
5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa.
Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no
660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo
graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor
original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois
a importância correta pode ser obtida a partir do montante
atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
5
Ministro Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, §
único). A isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente
inscrita é líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o
alegado” (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2006,
p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal específica da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
6
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e analisando o caso
sub judice, verifica-se que a maneira como foi elaborada a CDA compromete a sua
essência, pois carece da fundamentação legal.
Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a nulidade da
CDA e para que seja dada a oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0600255-17.2010.8.26.0564 -Voto no 11648
7
emenda ou substituição do título executivo de fls.3 suprindo a irregularidade supra,
possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator